Tribunal: TJMT
Processo: 1043224-64.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043224-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (APELADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - TRIBUTÁRIO - RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO - CONSELHO DE CONTRIBUINTES – CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM VALOR INFERIOR A 10.000 UPF/MT - INADMISSÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 971, §1o, DO RICMS/MT - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

1. Em processo judicial ou administrativo, o litigante tem direito ao duplo grau de jurisdição, que pressupõe o exercício da ampla defesa e do contraditório mediante o manejo de recurso visando ao reexame integral da decisão de primeiro grau e que seja, de preferência, confiado a órgão diverso do que proferiu a decisão questionada, e de hierarquia superior.

2. A Constituição do Estado de Mato Grosso é taxativa ao resguardar a aplicação da isonomia entre os administrados em todos os procedimentos e processos administrativos que tramitem em sua órbita de competência.

3. A norma estadual que limita o acesso ao Conselho de Contribuintes com fundamento apenas no valor do lançamento tributário viola o princípio da isonomia e deve ser afastada, de modo a permitir ao contribuinte o acesso ao órgão recursal competente.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida, em sede de Reexame.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1043224-64.2020.8.11.0041, impetrado em face de ato praticado pelo
Agente de Tributos Estaduais da Secretaria Estadual de Fazenda do Estado de Mato Grosso
(SEFAZ/MT), concedeu a segurança para ratificar a liminar e determinar à autoridade coatora que recepcione e submeta
o
Recurso Voluntário n.o 5808470/2020 a apreciação, dentro do prazo legal previsto no RICMS, pelo Conselho Pleno de Contribuinte
s,
com aplicação do artigo 151, III do Código Tributário Nacional em relação aos créditos tributários impugnados.

Aduz que o julgamento do recurso voluntário observou a legislação vigente, que prevê a competência monocrática para recursos que discutissem crédito até 200 mil UPFs, defendendo a legalidade da decisão administrativa atacada.

Ao final, pede o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, para que seja denegada a segurança.

Em contrarrazões a Recorrida sustenta a violação do direito ao duplo grau de jurisdição, ao devido processo legal, bem como à ampla defesa e ao contraditório, em decorrência da negativa da autoridade coatora em remeter o seu recurso à análise de órgão colegiado, mantendo, ao contrário, o julgamento pela via monocrática.

Em parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça se mostrou favorável ao desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
Producampo Indústria e Comércio de Cereais Ltda

impetrou o Mandado de Segurança n.o 1043224-64.2020.8.11.0041 em face de ato praticado pelo
Agente de Tributos Estaduais da Secretaria Estadual de Fazenda do Estado de Mato Grosso
(SEFAZ/MT), visando obter a concessão da segurança para que seja determinado que o seu recurso administrativo voluntário seja recepcionado e analisado pelo Conselho de Contribuintes.

Extrai-se da causa de pedir e do pedido que o cerne da questão do Mandado de Segurança, conforme apontado na sentença objurgada, é a verificação da legalidade do óbice imposto pela autoridade impetrada, consubstanciado na limitação do estabelecido no artigo 971, §1o do RICMS/2014, para o recebimento e apreciação de recurso voluntário pelo Conselho de Contribuintes Pleno do Estado de Mato Grosso.

Eis a redação da norma em discussão:

“

Art. 971 Ao Conselho de Contribuintes incumbe o julgamento em segunda inst
â
ncia administrativa dos recursos volunt
á
rios interpostos pelo sujeito passivo, quanto a lan
ç
amento formalizado por meio dos instrumentos previstos no artigo 960 deste regulamento, cujo crédito tributário tenha sido mantido, ainda que parcialmente, pela decisão administrativa de primeiro grau.

§
1
°
A compet
ê
ncia de que trata o caput deste artigo ser
á
exercida quanto ao recurso volunt
á
rio interposto pelo sujeito passivo contra a decisão de primeira instância administrativa, pela qual tenha sido mantido crédito tributário, em valor igual ou superior a 10.000 (dez mil) UPFMT, na data da respectiva lavratura, por lançamento exarado em unidade da Secretaria Adjunta da Receita Pública, referente à incidência de tributo ou de penalidade e acréscimos legais previstos na legislação tributária do Estado.

§ 1°- Os recursos voluntários interpostos pelo sujeito passivo contra decisão de primeira instância administrativa pela qual tenha sido mantido crédito tributário, em valor igual ou superior a 300 (trezentas) UPFMT e inferior a 10.000 (dez mil) UPFMT, na data da respectiva lavratura, serão distribuídos para julgamento monocrático a Fiscal de Tributos Estaduais lotado na Unidade do Contencioso Administrativo Tributário da Secretaria de Estado de Fazenda - UCAT/SEFAZ”.

Extrai-se, portanto, do teor do dispositivo legal acima transcrito, que somente serão analisados pelo Conselho de Contribuintes, instância recursal colegiada, recursos voluntários contra decisão de primeira instância administrativa pela qual tenha sido mantido crédito tributário em valor igual ou superior a 10.000 (dez mil) UPFMT.

Para casos como o vertente, onde a decisão atacada tenha mantido crédito tributário em valor igual ou superior a 300 (trezentas) UPFMT e inferior a 10.000 (dez mil) UPFMT, a norma prevê o julgamento monocrático por Fiscal de Tributos Estaduais lotado na Unidade do Contencioso Administrativo Tributário da Secretaria de Estado de Fazenda - UCAT/SEFAZ (§ 1o-A), mesmo órgão que proferiu a decisão recorrida.

A despeito de constar no regulamento do ICMS, o certo é que o impedimento para a interposição de recurso, na esfera extrajudicial, que não atinja o valor de alçada para fins de julgamento pelo Conselho de Contribuintes, viola direitos e garantias fundamentais previstos tanto na Constituição Federal, quanto na Estadual.

Além da afronta ao contraditório e à ampla defesa, a norma estadual infringe o princípio da isonomia, pois assegura apenas a alguns contribuintes o direito de interpor Recurso Voluntário para julgamento pelo Conselho de Contribuintes, tolhendo, dos demais, o acesso ao órgão colegiado quando pretendam impugnar lançamentos de valores inferiores ao valor de alçada.

O exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, em sua plena eficácia, deve primar pela possibilidade de um reexame integral da decisão de primeiro grau, e que esse reexame seja preferencialmente confiado a órgão diverso do que a proferiu e de hierarquia superior.

Desse modo, havendo previsão, no RICMS/MT, quanto à possibilidade de recurso de decisão proferida monocraticamente, em primeiro grau, para órgão colegiado e de hierarquia superior, a eficaz aplicação do princípio da isonomia deve oportunizar a todos os litigantes em processo administrativo o acesso igualitário ao órgão recursal, sendo vedada a distinção em razão de valor de alçada.

Não é por menos, registre-se, que a Constituição do Estado de Mato Grosso é taxativa ao resguardar a aplicação da isonomia entre os administrados em todos os procedimentos e processos administrativos que tramitem em sua órbita de competência:

“Art. 10. O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

[...]

X - os procedimentos e processos administrativos obedecerão, em todos os níveis dos Poderes do Estado e dos Municípios,
à igualdade entre os administrados
e ao devido processo legal, especialmente quanto à exigência de publicidade, do contraditório, da ampla defesa e da decisão motivada; (sem os grifos no original)

De consequência, a norma infraconstitucional que preveja o julgamento do recurso por órgãos diferentes, permitindo tratamento desigual a litigantes em processo administrativo, afigura-se inconstitucional, devendo ser rechaçada pelo controle jurisdicional, afastando-se a sua aplicação para permitir ao contribuinte o pleno exercício das garantias que lhe são outorgadas pela Carta Magna e pela Constituição do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
NEGO PROVIMENTO
, ratificando a sentença, em sede de Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023